Tribunal: TCU
Processo: 031.859/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12157/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.859/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Murthada de Oliveira (XXX.317.958-XX); Domingos Cristovao Manso (XXX.467.948-XX); Maria Ines Marcato Stegani (XXX.630.978-XX); Maria Teresa Wada Moura (XXX.384.558-XX); Neide Maria Rodrigues Fernandes (XXX.756.368-XX); Nicola Cruciol (XXX.589.608-XX); Regina Marcia Grattao Rovina (XXX.748.598-XX); Rosi Aparecida de Souza Ribeiro Lisboa (XXX.664.208-XX); Sandra Cabral Coimbra Godoy (XXX.085.808-XX); Warley Luiz Campanha de Araujo (XXX.829.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.